Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-67.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE JOAO DE ALMEIDA - CPF: 045.404.591-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas. Crimes equiparados a hediondos. Reincidência específica configurada no curso da execução. Fração de progressão de regime. Incidência do percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas. Condição pessoal do apenado. Unicidade da execução. Inexistência de retroatividade
in malam partem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após a unificação de penas decorrente de nova condenação, determinou a aplicação da fração de 60% (3/5) para fins de progressão de regime sobre o somatório das penas de natureza hedionda, em razão do reconhecimento da reincidência específica.

2. A defesa pleiteia a reforma da decisão para que seja adotado cálculo diferenciado, aplicando-se a fração de 40% (2/5) para o crime cometido quando o apenado era primário e a fração de 60% (3/5) apenas para o delito praticado após a configuração da reincidência, sustentando violação aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da individualização da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidente específico, uma vez adquirida pelo apenado, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas unificadas para fins de progressão de regime ou se deve ser preservada a fração mais benéfica para as condenações relativas a fatos anteriores ao reconhecimento da reincidência.

III. Razões de decidir

4. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, resulta em uma execução una, devendo os benefícios executórios serem analisados com base no somatório das reprimendas e na condição jurídica atual do sentenciado.

5. A reincidência possui natureza de condição pessoal do agente e, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, irradia seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas a partir do momento em que é configurada.

6. A aplicação do percentual de 60% (3/5), previsto no art. 112, VII, da LEP, sobre o montante total das penas hediondas não configura retroatividade
in malam partem
, pois a execução penal é dinâmica e deve adequar-se à situação jurídica superveniente do condenado.

7. É inviável o fracionamento do cálculo de progressão de regime para aplicação de percentuais distintos sobre condenações de mesma natureza (hediondas), sob pena de subverter o instituto da unificação e o princípio da unicidade da execução penal.

8. No caso concreto, restou comprovado o trânsito em julgado da condenação superveniente por crime equiparado a hediondo, o que aperfeiçoa a reincidência específica e justifica a manutenção do índice mais gravoso para a progressão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado que, após a unificação das penas, comunica-se à totalidade das reprimendas de mesma natureza para fins de progressão de regime. 2. A aplicação da fração de 60% (3/5) sobre o somatório das penas unificadas, nessas hipóteses, não ofende os princípios da irretroatividade da lei penal ou da individualização da pena, dada a natureza dinâmica da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n. 247.563 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.11.24; STF, HC n. 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.08.24; STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.25; STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.10.21; STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.25; TJMT, AgExPe n. 1014885-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25; TJMT, AgExPe n. 1030876-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, AgExPe n. 1030901-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.25; TJMT, AgExPe n. 1027004-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.25; STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
André João de Almeida
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de pena formulado pela defesa e determinou a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas impostas, em razão de reincidência específica superveniente (Id. 340456390).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta ser impossível que a reincidência específica adquirida posteriormente retroaja para agravar a fração de progressão de regime em relação a crime cometido quando o apenado ainda era primário.

Alega violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da irretroatividade
in malam partem
e da vedação ao
bis in idem
.

Requer a reforma da decisão para que seja adotado cálculo diferenciado: a fração de 40% (2/5) para o crime hediondo cometido quando o apenado era primário e a fração de 60% (3/5) apenas para o delito praticado após a configuração da reincidência específica (Id. 340456389).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a unificação das penas torna a execução una e que a reincidência é condição pessoal que se comunica a todo o montante da pena, conforme o art. 111 da LEP e jurisprudência majoritária (Id. 340456393).

Em juízo de retratação, o Juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 340456394).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do agravo, aduzindo que a decisão não viola a irretroatividade da lei penal, pois aplica o regime jurídico vigente no momento da execução à condição pessoal atual do apenado. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Crimes hediondos. Reincidência específica. Unificação das penas. Fração de 3/5 (60%) – Recurso da defesa: Ilegalidade na aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas; o agravante não era reincidente específico à época de todas as condenações; pretensão de cálculo individualizado da progressão de regime, com aplicação da fração de 2/5 (40%) aos delitos praticados quando o apenado era primário em crime hediondo, reservando-se a fração de 3/5 (60%) apenas aos crimes posteriores à configuração da reincidência específica; a adoção de fração única mais gravosa configura retroatividade in malam partem, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação ao bis in idem – IMPROCEDÊNCIA – A reincidência específica possui natureza de condição pessoal, apta a repercutir sobre a totalidade das penas unificadas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; incidência do artigo 112, VII, da LEP, que exige o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime quando verificada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados; aplicação do artigo 111, §1º, da LEP, segundo o qual a unificação das penas gera execução penal una, sendo incompatível a adoção de frações distintas para condenações da mesma natureza após a consolidação da condição subjetiva do apenado; inexistência de retroatividade in malam partem; incidência de condição pessoal atual do condenado sobre a execução em curso e não de requalificação jurídica de fatos pretéritos; conformidade da decisão agravada com precedentes recentes do STJ e do TJMT; adequação da decisão de origem às particularidades do caso concreto, notadamente o reconhecimento da reincidência específica do agravante e a regular unificação das penas, inexistindo violação aos princípios constitucionais invocados – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 342403390).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da fração aplicável para progressão de regime em caso de unificação de penas, quando o apenado pratica novo crime hediondo após já ter sido condenado por outro delito da mesma natureza, tornando-se reincidente específico. Discute-se se a fração mais gravosa (60%) deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas ou se deve ser preservada a fração mais benéfica (40%) para o crime cometido quando o agente ainda era primário.

O Juízo da execução penal, acolhendo a tese ministerial, entendeu que a reincidência constitui condição pessoal que, uma vez adquirida, comunica-se a todas as penas no momento da unificação (art. 111 da LEP), determinando a aplicação da fração de 60% sobre o total. Confira-se o teor da decisão:

“(...)

A defesa pública do recuperando pugna pela retificação do memorial de pena trazido aos autos, a fim de constar frações individuais em relação aos delitos unificados ao PEP, de acordo com a primariedade e reincidência do apenado, verificadas à época de cada uma das condenações.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pelo indeferimento do pleito defensivo e a consequente aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando, eis que verificada a reincidência específica do penitente.

Pois bem. A questão trazida a lume pela Defensoria Público não comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2018, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/ 2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN nº 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, DEIXO DE ACOLHER o pedido defensivo de retificação das frações para progressão de regime e, por consequência, mantenho a fração de 3/5 em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Ademais, proceda-se a alteração da data-base para progressão de regime para o dia 08/10/2022; após, às partes e, conclusos para homologação.

(...)”
(Id. 340456390, pp. 1-2).

Inconformado, o agravante sustenta que a reincidência superveniente não pode retroagir para agravar a situação do apenado em relação a fato pretérito, devendo ser respeitada a condição pessoal ostentada à época do primeiro delito (Id. 340456389).

Apesar do esforço argumentativo da defesa, a irresignação não merece prosperar.

A questão já foi enfrentada reiteradamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmando-se entendimento no sentido de que a reincidência constitui condição pessoal do apenado e, uma vez reconhecida, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de execução penal.

Com efeito, a unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, objetiva adequar o cumprimento da reprimenda à nova realidade jurídico-processual do condenado. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, a pena remanescente e a superveniente são somadas, resultando em um
quantum
único, sobre o qual incidirão as regras do regime prisional e dos benefícios executórios. A partir de então, a execução penal torna-se una.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, ainda que adquirida no curso da execução, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação para fins de benefícios como a progressão de regime. Veja-se:

“(...) 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal. 4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025).

“(...) 2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. 3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021).

Essa orientação fundamenta-se na premissa de que a execução penal é dinâmica e deve refletir a situação atual do apenado. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, a alteração da condição pessoal do sentenciado (reincidência) repercute nos requisitos objetivos dos benefícios executórios, justificando a aplicação do critério mais gravoso para progressão de regime, em observância à individualização da pena na fase executória.

No caso em apreço, o agravante, que já cumpria pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) nos autos da ação penal n. 0010215-39.2017.8.11.0040, praticou novo delito de mesma natureza (tráfico de drogas), apurado na ação penal n. 1000735-37.2022.8.11.0107, tornando-se reincidente específico. Essa condição pessoal irradia efeitos sobre a execução, atraindo a incidência do art. 112, VII, da LEP, que exige o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Seguindo esse entendimento, colhem-se precedentes deste Sodalício:

“(...) 3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência. A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1014885-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) 1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado, devendo incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, pois decorre da condição atual do apenado. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1010565-52.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 22.07.2025, DJe 25.07.2025).

Na mesma linha, colaciono recente julgado desta Colenda Câmara Criminal, que enfrentou questão idêntica:

“(...) 3. A reincidência é condição pessoal do sentenciado e, uma vez reconhecida, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de execução penal, não sendo cabível a aplicação de percentuais distintos conforme a data ou natureza isolada das condenações. 4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência adquirida durante a execução penal repercute no cálculo dos benefícios executórios, como a progressão de regime, mesmo que não tenha sido reconhecida na sentença condenatória. 5. A execução penal passa a ser una após a unificação das penas, devendo-se considerar o conjunto das condenações da mesma natureza (hediondas ou comuns) para definição da fração aplicável à progressão de regime. 6. A aplicação da fração de 3/5 (60%) às penas por crimes hediondos ou equiparados, considerando a reincidência específica, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e não ofende a coisa julgada, pois refere-se a critérios de execução da pena, e não à definição da reprimenda em si. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1030876-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 15.12.2025).

Ainda, especificamente sobre a aplicação da fração de 60% e a unicidade da execução, esta Terceira Câmara Criminal reafirmou:

“(...) Tese de julgamento: A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP, como requisito objetivo para progressão de regime. A referida fração incide apenas sobre as condenações por crimes hediondos ou equiparados, mesmo que unificadas, não se aplicando aos crimes comuns. A unificação das penas não admite fracionamento para aplicação de frações distintas entre condenações da mesma natureza. A adequação da execução penal à condição jurídica atual do apenado não ofende a coisa julgada nem configura retroatividade da lei penal mais gravosa. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1030901-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 11.12.2025).

Não há que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ou a direito adquirido. A aplicação da fração de 60% sobre o montante unificado decorre da nova situação jurídica do apenado (reincidência), e não da incidência retroativa de norma mais gravosa sobre fato pretérito.

Ademais, a cisão do cálculo penal, com aplicação de frações distintas para cada condenação como se fossem estanques, contraria a lógica do sistema progressivo e o próprio instituto da unificação de penas.

Portanto, agiu com acerto o douto Magistrado
a quo
ao indeferir o pedido de retificação do cálculo e manter a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas hediondas, em estrita observância à condição de reincidente específico do agravante e à unicidade da execução penal.

Noutro ponto, impende registrar que a defesa traz à baila recente julgado da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício (AgExPe n. 1027004-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.11.2025), o qual adotou entendimento diverso, determinando a elaboração de cálculo diferenciado.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento ali externado, o referido precedente não se aplica integralmente ao caso em exame, impondo-se o
distinguishing
.

Antes de adentrar o mérito da questão, transcrevo a ementa do referido julgado:

“(...)

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou, de forma unificada e mais gravosa, a fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, sob fundamento de reincidência específica em crime hediondo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, sem o trânsito em julgado da condenação que configuraria reincidência específica, bem como se é admissível a adoção de cálculo unificado sem observar a natureza de cada delito.

III. Razões de decidir

3.1. A inexistência de trânsito em julgado da nova condenação impede o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo, tornando indevida a aplicação da fração de 3/5.

3.2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal determina que, em hipóteses de múltiplas condenações por crimes comuns e hediondos, o cálculo de progressão deve ser individualizado, conforme a natureza do delito e a condição subjetiva do apenado.

3.3. A imposição de fração única mais gravosa, sem base jurídica válida, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação ao bis in idem.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica para fins de progressão de regime exige o trânsito em julgado das condenações anteriores e posteriores por crimes hediondos.”

“2. É indevida a adoção de fração única sobre a totalidade da pena nos casos de condenações por crimes de naturezas diversas; deve-se aplicar cálculo individualizado conforme a natureza do delito e a condição subjetiva do apenado.”

(...)”
(TJMT, AgExPe n. 1027004-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 18.11.2025).

Como se observa do paradigma citado, o Exmo. Des. Relator fundamentou sua decisão precipuamente na ausência de trânsito em julgado da condenação superveniente, o que impedia o reconhecimento formal da reincidência específica.

In casu
, todavia, as guias de execução penal acostadas aos autos demonstram que a condenação superveniente do agravante
André João de Almeida
(ação penal n. 1000735-37.2022.8.11.0107) transitou em julgado em 21/02/2024 (Id. 340456397, pp. 119, 125, 170; Id. 340456398, p. 15), aperfeiçoando a condição de reincidente específico.

Ademais, quanto à tese de “cálculo diferenciado” (aplicação de frações distintas para cada delito dentro da mesma execução), filio-me à jurisprudência atual e predominante do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Cidadã firmou entendimento de que a reincidência não é circunstância do crime, mas condição pessoal do agente que, nos termos do art. 111 da LEP, comunica-se à totalidade das penas de mesma natureza (hediondas) após a unificação.

O fracionamento do cálculo executório não se harmoniza com a unicidade da execução penal e pode comprometer a isonomia material, ao afastar a repercussão da condição pessoal superveniente do apenado sobre o conjunto das penas de mesma natureza.

Nesse sentido, reforça o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
. (...)”
(STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025).

De mais a mais, já firmou o Supremo Tribunal Federal:

“(...) A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. (...)”
(STF, HC n. 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 03.09.2024).

“(...) 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. (...)”
(STF, RHC 247.563 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.11.2024, DJe 22.11.2024).

Dessarte, a decisão do Magistrado de origem, ao aplicar a fração de 60% sobre o montante unificado das penas hediondas, encontra-se em perfeita sintonia com a legislação e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do agravo
interposto por
André João de Almeida
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026